Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0738846-44.2021.8.07.0000 EMBARGADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS EMBARGANTE: MARCELO ARAUJO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO ARAUJO DIAS em face de decisão proferida por esta relatoria (id. 31320404) que, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, INDEFERIU LIMINARMENTE a petição inicial e DENEGOU a ordem. Nas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de contradição na decisão, na medida em que “o terceiro exauriu os meios à sua disposição, uma vez que frente à decisão de constrição, nos autos de origem, buscou os meios processuais que estavam ao seu alcance para obstar o prosseguimento da expropriação. O mandado de segurança manejado visa, unicamente, concretizar o direito líquido e certo do impetrante ao direito de moradia, provado de plano nos documentos acostados autos. (...) Ademais, a despeito do eminente relator estabelecer a premissa de inadequação da via eleita, resta evidente que o terceiro possuía dois remédios processuais possíveis de serem manejados, a partir da constrição do seu imóvel, sendo certo que o mandado de segurança se revela a medida mais célere, porquanto o terceiro prejudicado consegue provar de plano do seu direito líquido e certo sobre o relativo a propriedade do imóvel. (...) (id. 31709047 - p. 4/5). Destaca que “o impetrante/embargante tem o direito de impetrar o Remédio constitucional, tendo em vista a iminência de ser expulso de sua moradia, sua única moradia, assim, restou contraditória a decisão” (id. 31709047 - p. 6). É o breve relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração constituem uma via recursal estreita, cujos limites encontram-se descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo adequados para reforma de decisão, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material. A despeito das razões recursais, considero não existir omissão, contradição ou obscuridade na decisão, que bem fundamentou o indeferimento liminar da petição inicial por inadequação da via eleita, nos seguintes termos: (...) O feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Analisando detidamente a ação, verifica-se, de pronto, a inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. De fato, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Peço vênias para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 19/11/2021, nos autos do cumprimento de sentença 0703796-91.2021.8.07.0020, id 109031019: A parte executada, através da petição de Id. 100175391, informa a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, conforme determinado na decisão de Id. 97678696, sob a alegação de que o imóvel foi alienada a terceiro de boa fé. Nota-se que suposto terceiro possuidor do imóvel ajuizou embargos de terceiro (processo no 0710953-18.2021.8.07.0020), no qual foi indeferida, por este juízo, a liminar de manutenção na posse, sendo mantida a decisão em sede de agravo de instrumento. Portanto, inexiste óbice para cumprimento da determinação judicial. Intime-se, com urgência, por meio de oficial de justiça, a parte requerida ou eventual ocupante do bem, para entrega do imóvel Ap. 109, do Ed. Rios Oliveira, localizados na Rua 05, Chácara 115, Lote 16, do Setor Habitacional Vicente Pires/DF, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Noutro giro, proceda-se à pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme requerido na petição de Id. 108199331. Caso infrutífera a medida anterior, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos. Conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido apenas em hipóteses extraordinárias: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. Embora o impetrante seja terceiro prejudicado por decisão judicial, poderia, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil, ter interposto o agravo de instrumento contra a decisão ora impugnada, da qual teve inequívoca ciência. Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. A propósito, o ora impetrante reconhece, na petição inicial, que opôs embargos de terceiro (n. 0710953- 18.2021.8.07.0020), discutindo exatamente o cumprimento da sentença que determinou a entrega do imóvel ao autor da ação, alegando que o adquiriu de boa-fé, exerce a posse desde então, tendo-o como única residência familiar. O pedido liminar para ser mantido na posse do imóvel foi indeferido. Contra tal decisão, o ora impetrante interpôs agravo de instrumento, onde teve negado o pedido liminar, bem como o próprio mérito do recurso, conforme se observa no andamento processual do agravo n. 0726963-03.2021.8.07.0000, ainda sem acórdão publicado. Não há dúvidas de que o ora impetrante tinha conhecimento do cumprimento de sentença, bem como da decisão judicial que ora impugna, de modo que poderia ter interposto o recurso adequado, não podendo se valer do mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento. Registre-se que, conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o enunciado da Súmula n. 202 da Corte (“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”) deve ser conjugado com o teor do enunciado da Súmula n. 267 do STF (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”), de modo que, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão judicial ora impugnada, por força do art. 1.015, parágrafo único do CPC, o mandado de segurança não pode ser admitido. Confira-se precedente daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR TERCEIRO CONTRA ATO JUDICIAL DO QUAL OBTEVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA, A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL ADEQUADA, BEM COMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ENUNCIADOS N. 267 DA SÚMULA DO STF E N. 202 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O mandamus foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, notadamente se levado em consideração o fato de que a terceira, ora recorrente, foi devidamente cientificada da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de interpor o recurso adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não levadas a efeito. 2. Sem descurar dos termos do enunciado n. 202 da Súmula do STJ (in verbis: "a impetação de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso"), salientese que, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado n. 267 da Súmula do STF (in verbis: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e DENEGO a ordem. (...) Em rigor, parece o embargante pretender impugnar a decisão por meio dos presentes embargos, o que se faz inviável. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS. 1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Não há omissão se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1383425, 07336818120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, reputo que a decisão recorrida foi suficientemente fundamentada, não sendo os argumentos deduzidos pelo embargante capazes de infirmar a conclusão adotada. Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Preclusa essa decisão, feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator